Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0714740-54.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO CHAVES, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 37208374, que sobrestou o recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome de advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455, feito pela parte agravada em ID 38734951. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031